Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por IMASTER SERVIÇOS LTDA - ME, contra sentença (ID 52774355) proferida nos autos de ação de regresso ajuizada em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, para o fim de que seja a parte requerida condenada a pagar os gastos que realizou com indenização securitária relacionada com acidente de veículo. O presente recurso foi devidamente analisado – Acórdão de no 1834510 (Id no 57346667) – o qual negou provimento ao apelo, por unanimidade. Por conseguinte, sobreveio petição do apelante (Id no 58531502) informando a celebração de acordo entre as partes, pugnando, assim, pela consequente homologação e informando, ainda, o total cumprimento da avença (Id no 58723369). É o breve relatório. DECIDO. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)” (grifou-se) De tal sorte, a partir da detida análise dos autos, verifico que as partes realizaram composição amigável, tendo o acordo sido cumprido integralmente. Impende destacar ainda que a transação foi firmada pelos procuradores de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigir. Com efeito, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Oficie-se. P.I.